Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709471-03.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC LUIS CHULES AGRAVADO: SILVIO HENRIQUE BORGES DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERIC LUIS CHULES em face da decisão proferida pelo douto Juiz da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença deflagrado pela Associação Brasileira de Educação e Cultura – ABEC em desfavor do agravado, indeferiu o pedido de penhora do crédito obtido pelo executado nos autos do processo n. 0038351-71.2014.4.01.3400, em trâmite na Vigésima Terceira Vara do Juizado Especial Federal Cível de Brasília. Pretendeu o ora agravante, patrono da exequente, a reforma da r. decisão por entender ser possível a penhora de valores decorrentes de aposentadoria do executado, para adimplemento de débito de natureza alimentar, a saber, honorários advocatícios. O recurso foi desprovido mediante a decisão monocrática de ID 4609418, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Irresignado, o agravante interpôs agravo interno contra o r. decisum, alegando, em suma, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. O Colegiado, de forma unânime, entendeu pelo desprovimento do recurso, consoante acórdão de ID 5821467. Embargos de declaração interpostos contra o v. acórdão, igualmente desprovidos à unanimidade pela egrégia 8a Turma Cível (ID 7194255). Em sede de agravo em Recurso Especial, ajuizado perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, foi proferida decisão no sentido de permitir a penhora de rendimentos da parte agravada, determinando-se, ainda, a remessa dos autos a esta Corte Local para que arbitre o percentual de desconto mensal, não excedente a 30% (trinta por cento), até a satisfação do débito (ID 13091984, pgs. 10/13). Nesse contexto, deve-se ressaltar que o exequente persegue crédito do executado decorrente de proventos de aposentadoria, nos autos do processo no. 0038351-71.2014.4.01.3400, tramitando perante a 23a Vara do Juizado Especial Federal Cível de Brasília/DF, em que litigou com o Instituto Nacional do Seguro Social/INSS, tendo sido prolatada sentença para implantar o benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, com trânsito em julgado em 31.7.2017 (ID 4541617, pgs. 2 e 4). Contudo, não há elementos mínimos nos autos acerca do atual valor dos proventos de aposentadoria do devedor, a fim de possibilitar o arbitramento de percentual de desconto mensal, não excedente a 30% (trinta por cento), até a quitação da dívida, conforme determinação do colendo STJ (ID 13091984, pgs. 10/13), sem se descurar que a quantia a ser decotada não poderá comprometer a subsistência do devedor e de sua família. Ademais, o despacho de ID 51854100 dos autos de referência, publicado em dezembro de 2019, atesta que não foram encontrados endereços do executado para eventuais intimações, sendo infrutífera, nesta oportunidade, a intimação do agravado para informar os seus rendimentos atualmente recebidos. Assim, intime-se o agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, para colacionar aos autos documentos que comprovem o valor do benefício previdenciário atualmente percebido pelo agravado. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador